Tribunal: CARF
Processo: 10280.720604/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720604/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.905 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CINTIA KARINE NASCIMENTO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS POR
DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pela contribuinte e seu dependente estão
sujeitos à incidência do Imposto de Renda, devendo ser informados na DIRPF
do titular. Verificada a omissão de rendimentos, compete à fiscalização efetuar
o lançamento, como prevê o art. 142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720604/2012-72
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720604/2012-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2011/349098416109760, relativa ao
exercício 2011/ano-calendário 2010, emitida em 09/01/2012, no valor total de R$
20.184,28, incluídos multa de ofício e juros de mora calculados até 31/01/2012, em face
da constatação de omissão de rendimentos recebidos de diversas pessoas jurídicas para
o dependente, CPF 257.561.548-84, no valor total de R$ 62.186,65, com compensação
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, sobre os rendimentos omitidos de R$
2.145,08, apurada pelo confronto entre o valor declarado pela contribuinte e a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras.
A contribuinte apresentou impugnação, afirmando que desde o ano calendário 2008 seu
cônjuge apresentou declaração em separado e por um lapso constou como dependente
na declaração de rendimentos do presente ano calendário. Solicita que seja admitida
retificação de sua declaração, bem como a entrega da DIRPF de seu esposo, com os
rendimentos constantes na notificação.
Da revisão do lançamento pela DRF
Ao verificar os documentos contidos no processo, constatou-se que a unidade de origem
procedeu à análise das alegações da contribuinte e, com base no Termo Circunstanciado
de no 283/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém manteve
integralmente a exigência questionada, expedindo o Despacho Decisório de no 297, de
24/02/2012, o qual foi encaminhado a esta DRJ para apreciação.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório (fls.52/53) e reiterou o pedido
para retificar a sua declaração e entregar a de seu cônjuge com os rendimentos que
foram considerados omitidos, vindo os autos para julgamento, conforme despacho de
fls.55.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pela contribuinte e seu dependente estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda, devendo ser informados na DIRPF do titular.
Verificada a omissão de rendimentos, compete à fiscalização efetuar o lançamento,
como prevê o art. 142 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores apresentados como rendimentos anuais do dependente Fábio
Rodrigues Moura foram de fato obtidos em 2010, porém percebidos em 2011, fato esse que o
isentaria da obrigatoriedade da apresentação da DIRPF 2011, ano-calendário 2010;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720604/2012-72

b) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
c) possibilidade de retificação da declaração para ajuste;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e, quanto a este aspecto, deve ser conhecido.
Preliminar – Preclusão
Entretanto, no que diz respeito à alegação de que os rendimentos do dependente
Fábio Rodrigues Moura foram de fato obtidos em 2010, porém percebidos em 2011, não há
como acolhê-lo eis que se trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando de sua
impugnação, restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720604/2012-72

INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Portanto, conheço em parte o recurso voluntário da Recorrente por preclusão.
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Por força da legislação tributária, o titular da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF está obrigado a informar o total dos rendimentos recebidos no ano-
calendário, por ele próprio e pelos dependentes declarados, efetuando o ajuste anual do
imposto de renda devido. Na hipótese de não fazê-lo de maneira completa, caracteriza-
se omissão de rendimentos, com o lançamento de ofício do correspondente imposto
devido.
O art. 3o, § 1o da Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento
bruto, que é constituído pelo produto do capital, pelo produto do trabalho, por
alimentos, por pensões e por proventos de qualquer natureza.
O art. 7o da Lei 9.250/95 determina que a pessoa física deverá apurar o valor do imposto
a ser pago ou restituído, referente aos rendimentos auferidos durante o respectivo ano-
calendário, os quais deverão ser informados mediante Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos pelo dependente, verifica-se nome e CPF
do cônjuge na DIRPF da contribuinte (fls.89/90).
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil verificou-se que não foi entregue
DIRPF 2011/2010, em separado, para o referido dependente, conforme a própria
interessada admite em sua impugnação.
Decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos da declarante, para
efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8o, do art. 38,
da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis.
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No mesmo sentido a Instrução Normativa RFB no 1.500 de 29/10/14, os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na declaração devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
“art.72 (...) § 2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na
declaração devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação.”
Portanto, relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a informação dos
rendimentos recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas e os rendimentos devem
ser oferecidos à tributação.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720604/2012-72

Não havendo elementos para que os proventos recebidos pelo dependente sejam
excluídos da condição de tributáveis, devem tais proventos compor o montante
tributável na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Assim, mantém-se a glosa da exigência questionada relativa à omissão de rendimentos
recebidos pelo dependente, tendo em vista que não consta DIRPF em separado, com o
oferecimento dos rendimentos à tributação em seu nome.
Quanto ao pedido de retificação da declaração, cumpre salientar que após o recebimento
da notificação não existe autorização legal para, nesta oportunidade, se retificar a
declaração apresentada, como a seguir se explicita.
Retificação da declaração após o início da ação fiscal.
O CTN dispõe, no § 1o do artigo 147, que a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento, o que não
é o caso dos autos. Cabe observar ainda o art.832 do Decreto no 3.000/99 – RIR:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
A título de ilustração, trago à colação decisões do então denominado Conselho de
Contribuintes:
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-49.096 em 29.05.2008
IRPF - Ex(s): 2003 IRPF - DECLARAÇÃO RETIFICADORA - A declaração
retificadora entregue após o início da ação fiscal é inválida. (...)
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-48.997 em 23.04.2008
IRPF - Ex(s): 2002 a 2005 ESPONTANEIDADE - Declaração retificadora apresentada
após o início da ação fiscal não tem o caráter de denúncia espontânea e não exime o
contribuinte de sofrer autuação, compreendendo principal, multa de ofício e juros de
mora. (...)
Sobre o termo inicial do processo de lançamento de ofício, dispõe o art. 7o do decreto
70.235/72:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.”
Portanto, uma vez que já houve a notificação do lançamento, não existe autorização
legal para, nesta oportunidade, retificar a declaração apresentada de modo a se excluir o
dependente e seus rendimentos.
CONCLUSÃO
Pelas razões expostas, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário correspondente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720604/2012-72

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 123
DF CARF MF
Original